Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717431-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO BELMONTE DE ATHAYDE BOHRER RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE. TERMO DE ADESÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2. Não se sustenta o argumento do autor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar na Cédula de Crédito Bancário e no Termo de Adesão, cláusulas que demonstram que o réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito. 4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de comprovados o efetivo recebimento do principal e a realização de saques complementares pelo autor, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável, tampouco em repetição de indébito e indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, incisos III e IV, 30, 39, 51 e 52, todos do CDC, sustentando que não utilizou a função crédito do cartão, contudo, o empréstimo foi regularmente consignado em folha, inclusive os juros. Afirma que ocorreu negócio jurídico dissimulado de contratação de empréstimo consignado. Assevera que não foi observado o direito à informação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 42427295). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e IV, 30, 39, 51 e 52, todos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Ademais, verifica-se que o autor assinou seis “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”, via crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado: 1) no 45029548 (Id 39362257), com data de 12/03/2016, tendo por objeto o empréstimo de R$ 1.500,00; 2) no 45098399 (Id 39362258), com data de 22/03/2016, tendo por objeto o empréstimo de R$ 500,00; 3) no 45224630 (Id 39362259), com data de 12/04/2016, tendo por objeto o empréstimo de R$ 683,99; 4) no 54122020 (Id 39362260), com data de 17/12/2018, tendo por objeto o empréstimo de R$ 277,51; 5) no 64495514 (Id 39362261), com data de 03/08/2020, tendo por objeto o empréstimo de R$ 218,44; e 6) no 71288007 (Id 39362262), com data de 13/07/2021, tendo por objeto o empréstimo de R$ 142,92. Ressalte-se que, nos comprovantes de saques de Id 39362578, constam ainda outros saques efetuados pelo autor, mas não informados por ele, a exemplo do saque de R$ 2.985,10 em 06/07/2018. Nesse passo, não há que se falar em ausência de comprovação da contratação dos serviços, tal como alegado pelo autor apelante. Frise-se que a cédula de crédito bancário firmada pelas partes contém cláusulas expressas acerca do tipo da operação, da forma de pagamento e forma de liberação do valor [...] Ademais, observa-se pela leitura das cláusulas contratuais que a utilização do cartão para empréstimo/saque acarretará a cobrança de encargos e tarifas, os quais serão informados na fatura, que será disponibilizada online, via internet banking, não havendo necessidade de envio para o endereço do apelante. Não obstante, nota-se das faturas colacionas no Id 39362579, que o autor as recebia em seu endereço. Verifica-se, ainda, que logo após a celebração do contrato o autor realizou saques autorizados por meio de cartão de crédito consignado (Id 39362578 e Id 39362579), o que não deixa dúvidas de que o requerente tinha pleno conhecimento do cartão contratado, não sendo plausível a alegação de fraude na contratação. Além disso, cumpre esclarecer que a utilização do cartão de crédito é apenas uma opção/funcionalidade a disposição do autor, e não uma obrigatoriedade ou condição sine qua non para que o autor procedesse com os saques autorizados via RMC. Logo, não há se falar em venda casada. Tampouco há se falar em dívida impagável, porquanto, como bem asseverado pelo juízo singular, “se quisesse o autor quitar a dívida, bastava efetuar o pagamento do total indicado na fatura.” Nesse panorama, não se sustenta o argumento do autor de que houve falha na prestação de informações, pois as cláusulas constantes na Cédula de Crédito Bancário e no Termo de Adesão, devidamente subscritas pelo autor, deixam claro que o réu não apenas informou que o instrumento firmado entre as partes objetivava a aquisição de um cartão de crédito consignado, mas também detalhou a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. Diante disso, é imperioso concluir que o autor não comprovou suas alegações de que houve falha no dever de informação por parte do réu, bem como que o réu cumpriu o seu dever processual de comprovar a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. Destarte, demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação [...] esclareça-se que a pretensão constante da inicial não foi de revisão de cláusulas contratuais, mas sim, de anulação do negócio por suposta ausência de autorização de contratação, o que, como visto, não se sustenta. Por fim, demonstrado que não houve conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente na folha de pagamento do autor o valor mínimo do cartão de crédito, e comprovados o efetivo recebimento do principal e a realização de saques complementares pelo apelante, não se pode falar em nulidade do referido contrato ou da reserva da margem consignável. Posto isso, em virtude do exercício regular do direito do réu em descontar mensalmente no contracheque do autor o valor mínimo do cartão de crédito consignado, de acordo com contrato estipulado entre as partes, não procede o pedido de repetição de indébito, assim como de eventual condenação em danos morais, pois não houve conduta ilícita e nem falha no dever de informação pelo réu [...] a medida que se impõe é considerar válido o contrato firmado entre as partes, devendo a sentença ser mantida incólume” (ID. 39601026). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 42427295), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016